Tribunal: TJMT
Processo: 1007562-27.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007562-27.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEY GONCALVES DE PAULA - CPF: 027.405.191-50 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANDERSON PARREIRA SILVEIRA - ME - CNPJ: 13.275.555/0001-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007562-27.2018.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE CURSO CONTRATADO E PAGO POR FALTA DE QUÓRUM – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – TENTATIVA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DIRETAMENTE COM A REQUERIDA E TAMBÉM POR MEIO DO PROCON, SEM ÊXITO – ANGÚSTIA E DESGASTE PSICOLÓGICO CAUSADOS AO APELANTE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva e deve ser examinada à luz das regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrada a falha na prestação dos serviços, bem como as inúmeras tentativas do autor de reaver o valor pago, sem sucesso, faz-se devida a reparação civil
.

Reformada a sentença para contemplar o pedido que havia sido decotado, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.
1007562-27.2018.8.11.0003

APELANTE: SIDNEY GONÇALVES DE PAULA.

APELADO: ANDERSON PARREIRA SILVEIRA - ME

Processo na origem: 1007562-27.2018.8.11.0003

Comarca de
Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
SIDNEY GONÇALVES DE PAULA
de sentença que
julgou parcialmente procedente os pleitos
de indenização.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais nº 1007562-27.2018.8.11.0003 que
SIDNEY GONÇALVES DE PAULA
move contra
ANDERSON PARREIRA SILVEIRA - ME
.

SENTENÇA
(ID 45120464)
:
julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial e afastou os danos morais. Também condenou o autor ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais.

APELAÇÃO

(ID 45120466):
SIDNEY GONÇALVES DE PAULA
requer, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRARRAZÕES
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007562-27.2018.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
SIDNEY GONÇALVES DE PAULA
de sentença que julgou parcialmente procedente os pleitos de indenização.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais nº 1007562-27.2018.8.11.0003 que
SIDNEY GONÇALVES DE PAULA
move contra
ANDERSON PARREIRA SILVEIRA - ME
.

SENTENÇA
(ID 45120464)
:
julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial e afastou os danos morais. Também condenou o autor ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais.

O autor
SIDNEY GONÇALVES DE PAULA

relata que contratou com a empresa apelada um curso de formação para mecânicos, em abril de 2018, pelo qual efetuou o pagamento de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), e cujo início das atividades estava previsto para o dia 05 de maio de 2018, porém tal prestação de serviços não foi realizada (ID 45119037 - Pág. 1).

Propôs a ação de indenização por danos materiais e morais, porque a apelada deixou de cumprir contrato, mesmo após ter recebido integralmente o valor do curso.

A apelada não apresentou contestação e não se manifestou nos autos, consequentemente teve sua revelia decretada.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e condenou a empresa requerida apenas à devolução dos valores pagos pelo curso, porém afastou a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Inconformado com o resultado, o autor
recorre com o objetivo de obter a reparação civil também pelos danos morais.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva e deve ser examinada à luz das regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, diante da impossibilidade ou da ausência de vontade da empresa requerida de prestar o serviço contratado, cabia a resolução do contrato, com a restituição dos valores pagos, como determinado na sentença.

No entanto, apesar de se tratar de uma relação contratual cujo inadimplemento, em princípio e por si só, não gera o direito à reparação pelos danos morais, observa-se que se trata também de uma relação de consumo.

A empresa recorrida falhou na prestação do serviço contratado e, mesmo assim, optou por manter-se inerte, apesar das inúmeras tentativas do recorrente de reaver os valores pagos, até que não lhe restasse outra opção que não fosse ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto.

Ressalte-se que, o autor foi submetido a uma situação desgastante e angustiante, porquanto suportou verdadeiro calvário na busca pela restituição do valor pago. Além de ter tentado a restituição pela via administrativa, diretamente com a empresa, recorreu também ao PROCON, porém sem qualquer êxito, apesar da promessa feita pela requerida em documento enviado àquele órgão de proteção dos direitos do consumidor de que faria o reembolso em 40 dias, o que também não ocorreu (ID 45119039 - Pág. 9/10).

Assim, a toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual ou mero aborrecimento, porquanto configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor, ora apelante, logo possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido:

“
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE CURSO DE ENFERMAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. QUANTUM FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0004045-34.2019.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: Juiz Fernando Swain Ganem - J. 08.06.2020)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO CANCELADO
POR FALTA DE QUÓRUM
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido”. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0043972-11.2018.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 18.11.2019)

Nesse passo,
comporta reforma a sentença para reconhecer o direito do autor à indenização por danos morais
.

Faz-se, agora, necessário arbitrar o valor indenizatório.

O valor a ser arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo autor, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, entre outras circunstâncias.

Do mesmo modo, a indenização deve ser capaz de desencorajar novas violações e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima uma satisfação pelo dano moral suportado.

Atento a tais critérios e após considerar as peculiaridades do caso concreto
, afigura-se suficiente como reparação pelo dano moral a condenação da requerida ao pagamento do valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, porquanto adequado para imprimir carga punitiva pedagógica de modo a evitar a repetição de atos desta natureza, sem importar em enriquecimento ilícito para o autor.

O valor arbitrado deverá ser
corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação
.

Em face da reforma da sentença para contemplar o pedido que havia sido decotado, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, para
condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, agora diante da existência de condenação, seja calculado à proporção de 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.

Diante do exposto,
dá-se provimento ao apelo do autor, para
reformar a sentença e julgar também procedente o pedido de indenização por danos morais, que ora se arbitra em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação
.
Condena-se, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, calculados à proporção de 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020